Tribunal: STF
Processo: HC 206590
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de desclassificação. Confissão espontânea. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 693.294, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 8 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 693.294, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade da desclassificação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 para o delito tipificado no art. 28 da mesma Lei, tendo em vista que a droga apreendida em poder do paciente se destinava a consumo próprio.
    6. Prossegue a narrativa para afirmar que “tanto o juízo singular como a eg. Câmara Criminal do TJMG deixaram de reconhecer, quando da dosimetria da pena, como atenuante de pena, a confissão espontânea do acusado”. Alega que, “em que pese tenha sido condenado pelo delito de tráfico de drogas, (...) a confissão do acusado – ainda que esclarecendo que as drogas encontradas se destinavam ao consumo próprio – em muito corroborou com a elucidação dos fatos, devendo ser reconhecida em favor do apenado”. De modo que “é de rigor seu reconhecimento. Ainda, tendo em vista a existência da agravante da reincidência, faz-se necessária a compensação, por serem igualmente preponderantes”. 
    7. A defesa requer a concessão da ordem para desclassificar “a conduta perpetrada pelo paciente para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06”. “[A]lternativamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, reconhecendo a confissão espontânea que milita em favor do apenado, compensando-a com a agravante da reincidência”.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. O entendimento do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    13. Quanto ao mais, as decisões das instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que “a atenuante da confissão espontânea, para efeito de redução da pena, não é aplicável se o réu denunciado e condenado por tráfico de drogas confessa apenas que portava o entorpecente para uso próprio. Precedentes: HC 108.148/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 1º/7/2011; HC 94295/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 31/10/2008” (HC 141.487, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “Por fim, não merece acolhimento também o pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea. 
    Da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, pois a confissão do agente, sentenciado por tráfico de entorpecentes, de ser mero usuário não induz a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal. 
    O tema inclusive está sumulado (n. 630): ‘A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio’ (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019).”
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator